Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-95.2024.8.11.0052
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000272-95.2024.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES GOMES - CPF: 015.161.141-67 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA E INTERCORRENTE NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência. A parte agravante sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, bem como a ocorrência de prescrição administrativa e intercorrente, alegando a existência de lapso temporal superior a três anos entre atos do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação da parte agravante no processo administrativo; e (ii) analisar a ocorrência de prescrição administrativa e intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação da parte agravante foi regularmente realizada no curso do processo administrativo, conforme comprovado pelo Auto de Infração constante nos autos, tendo a parte permanecido inerte e sido declarada revel, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4.

A intimação via Diário Oficial é válida quando frustrada a tentativa de notificação eletrônica, conforme disposto no Decreto nº 2.212/2014 e na Lei nº 7.098/98, cabendo à parte executada o ônus de comprovar eventual nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

5.

O processo administrativo transitou em julgado em 08/03/2021, antes da revogação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022, assegurando-se a aplicação da legislação vigente à época dos atos praticados, conforme os princípios da segurança jurídica e do direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI, e LINDB, art. 6º).

6.

A parte agravante não apresentou prova documental que comprovasse a prescrição administrativa quinquenal ou a prescrição intercorrente trienal, sendo seu ônus a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

7.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, é cabível a aplicação de multa entre 1% e 5% sobre o valor atualizado da causa quando configurada a interposição de agravo manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, caso a decisão seja unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação no processo administrativo é válida quando realizada nos termos da legislação vigente à época dos fatos, sendo ônus da parte agravante comprovar eventual nulidade.

2.

A intimação via Diário Oficial, após tentativa frustrada de notificação eletrônica, é válida e suficiente para fins de constituição do crédito tributário.

3.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo à parte executada demonstrar a nulidade do título.

4.

A alegação de prescrição administrativa e intercorrente deve ser acompanhada de prova documental inequívoca.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

A parte recorrente sustenta a nulidade do processo administrativo sob o argumento de que não foi regularmente notificada dos atos processuais. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição da ação administrativa para apuração dos fatos, bem como a prescrição intercorrente, haja vista o suposto lapso temporal superior a três anos entre decisões e atos praticados no referido procedimento.

Dispensada a remessa dos autos ao Parquet Estadual, nos termos do ofício nº 001/2023, que informou o desinteresse da intervenção ministerial em feitos que não envolvam matérias relativas à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025